Tribunal: TJES
Processo: 5000361-02.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000361-02.2021.8.08.0032

APELANTE: NELI FRANZAGUA DOS SANTOS

APELADAS: OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SERASA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato não reconhecido com empresa de telefonia. A autora alegou inexistência da contratação com a empresa OI MÓVEL S.A. e pediu o aumento do valor indenizatório fixado na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se restou demonstrada a existência de relação contratual entre a apelante e a empresa de telefonia que justifique a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes; e (II) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (dano in re ipsa).

4. Diante da inversão do ônus da prova, cabia à OI MÓVEL S.A. demonstrar a existência de relação jurídica com a autora, o que não se concretizou, pois a assinatura no contrato apresentado diverge dos documentos pessoais da apelante.

5. A ausência de comprovação da contratação legítima e a manutenção da inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito configuram falha na prestação do serviço, autorizando a indenização por danos morais.

6. O valor fixado em primeira instância a título de indenização por danos morais revelou-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00, a fim de atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

7. Correta a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e os critérios estabelecidos no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação, inclusive pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

2. É presumido o dano moral nos casos de negativação indevida do nome do consumidor, ainda que ausente prova do efetivo prejuízo.

3. A ausência de comprovação da contratação afasta a legalidade da cobrança e da negativação, impondo o dever de indenizar.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada de modo a compensar a vítima, punir o ofensor e prevenir condutas semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e §1º; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000891-46.2023.8.26.0374, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 05.06.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000305-12.2024.8.26.0297, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 28.08.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1002054-19.2024.8.26.0506, Rel. Des. Ana Maria Baldy, j. 02.06.2025;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1022123-51.2023.8.26.0007, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 31.01.2025;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1007353-35.2022.8.26.0477, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 01.02.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000361-02.2021.8.08.0032

APELANTE: NELI FRANZAGUA DOS SANTOS

APELADAS: OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SERASA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (CDC, art. 14).

Além disso, o por expressa disposição legal, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (I). o modo de seu fornecimento; (II). o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e (III). a época em que foi fornecido (CDC, art. 14, §1º, incisos I, II e III).

Tendo em vista a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII) outrora determinada, incumbia OI MÓVEL S.A. comprovar a existência da relação jurídica que deu origem aos débitos impugnados pelo autor.

Tratando-se de serviços de telefonia fixa e internet, como consta das faturas, poderia a ré/apelada ter coligido ao feito, por exemplo, documento com a assinatura do apelante comprovando a contratação.

No caso, embora tenha havido a juntada de contrato, conforme assinalou o MM. Juiz de Direito a OI MÓVEL S.A. não comprovou a legalidade do contrato supostamente firmado, pois embora tenha apresentado cópia do contrato (ID. 10545536), verifica-se que a assinatura aposta e os documentos a ele anexados, divergem dos documentos pessoais apresentados pela autora na exordial.

Descaracterizada a relação jurídica que deu origem ao débito, impõe a condenação da ré/apelada ao pagamento de compensação por danos morais, já que, nestes casos, o dano é presumido (in re ipsa).

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Serviço de fornecimento de energia elétrica. Negativação indevida. Sentença de procedência . Contratação não reconhecida pela autora. Origem dos débitos não comprovada pela ré. "Prints" de tela do sistema interno da ré que são documentos unilaterais e não comprovam a regularidade da contratação. Inexigibilidade, então, que se impõe . Regularidade da inscrição não demonstrada. Danos morais in re ipsa configurados. Indenização bem arbitrada diante das particularidades do caso. Precedentes . Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000891-46.2023 .8.26.0374 Morro Agudo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 05/06/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Não comprovada a contratação do serviço "Vivo Assistência Casa" (ônus que incumbia à Requerida) – Cobrança indevida de valores – Cabível a restituição em dobro dos valores pagos – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA para condenar à Requerida à obrigação de não fazer consistente em se abster de lançar nas faturas do Autor a cobrança relativa ao serviço "Vivo Assistência Casa", em dez dias, sob pena de multa a cada descumprimento mensal no valor de R$ 500,00 (limitada à R$ 5.000,00), para condenar a Requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10003051220248260297 Jales, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 28/08/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Consumidora que alega ter sido surpreendida com a restrição de seu nome no cadastro do SERASA, cuja origem alega desconhecer. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00. Recurso da ré. Não acolhimento. Violação ao princípio da dialeticidade e litigância de má-fé, suscitadas em contrarrazões, não constatadas. Relação de consumo. Ré que acostou "prints" de seus sistemas internos e de algumas faturas de consumo, bem como, histórico de uso da linha telefônica que não bastam para a comprovação da contratação alegada . Ônus da prova da qual a ré não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Cobrança e negativação indevidas. Declaração de inexigibilidade e condenação em danos morais que era de rigor . Recurso adesivo da autora. Acolhimento parcial. Dano moral. Negativação indevida . Valor do dano moral que deve ser majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável e suficiente para ressarcir o dano causado e está em consonância com os precedentes desta Câmara. Pretensão da fixação de honorários, por equidade, com base na Tabela de referência da OAB, afastada. Sentença parcialmente reformada . RECURSO DA RÉ DESPROVIDO e RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020541920248260506 Ribeirão Preto, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 02/06/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2025)

Configurado o ato ilícito da OI MÓVEL S.A., consistente na manutenção indevida da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, após a quitação da dívida, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão

Quanto ao valor da indenização, não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral.

Contudo, o arbitramento do valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima, atendendo-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a extensão do dano, a condição financeira das partes, o grau de culpabilidade do agente, a finalidade pedagógica da medida, bem como deve, ainda, inibir indevido proveito econômico do lesado e a ruína do lesante.

No caso, a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia suficiente para indenizar a apelante inscrição indevida do seu nome no SERASA, bem como para punir a OI MÓVEL S.A. pela conduta abusiva de aceitar contratação por terceiro que não o apelante, bem como por se negar a cancelar o contrato e ainda inscrever o nome do consumidor em órgão de proteção a crédito.

Desse juízo:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade do débito indicado na inicial. Apelo do autor buscando a condenação da ré por danos morais, ante inclusão de apontamentos na plataforma "Serasa Limpa Nome . Danos morais. Informação do débito incluída na plataforma"Serasa Limpa Nome". Inclusão indevida dos dados da consumidora que implica alteração do score, facilmente acessada por terceiros. Ferramenta cujos efeitos equivalem à negativação da dívida, afrontando o disposto no art. 43, § 1º, do CDC. Declaração de inexigibilidade que era de rigor. Danos morais constatados. Dano moral in re ipsa. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 com correção monetária a partir da data do acórdão e com juros de mora desde o evento danoso. Precedentes desta C. Câmara . Honorários arbitrados pela equidade no mínimo previsto na Tabela da Seccional da OAB, à luz do que determina o art. 85, § 8-A, do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10221235120238260007 São Paulo, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 31/01/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

“DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da existência de manutenção indevida da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, consistente em inércia de promover, com brevidade, o cancelamento da inscrição da dívida já satisfeita, o que caracteriza falha de serviço - Reconhecida a ilicitude da permanência da negativação de débito quitado nos cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da ré credora, de rigor, a manutenção da r. sentença recorrida, na parte em que declarou a inexistência da dívida em questão, tornando definitiva a tutela de urgência concedida com determinação de exclusão de sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito do réu, consistente na manutenção indevida da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, após a quitação da dívida, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL – Manutenção da r . sentença quanto à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrigidos da data da r. sentença - A manutenção indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral. VERBA HONORÁRIA – Manutenção da verba honorária fixada ao patrono da parte autora, em 10% sobre o valor da condenação - A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, no caso dos autos. Recursos desprovidos.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007353-35.2022.8.26.0477 Praia Grande, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 01/02/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2024)

Tratando-se de reparação de dano moral por ilícito, os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), sendo vedada a sua cumulação com correção monetária até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e após a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

Noutra parte, descabido se falar em majoração dos honorários advocatícios que devem ser mantidos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suficiente para remunerar o advogado da apelante pelos serviços prestados tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço (Mimoso do Sul), a natureza e a importância da causa (ação de indenização) e o trabalho realizado pelo advogado (petição inicial, réplica e apelação) e o tempo exigido para o seu serviço (ação ajuizada 17/06/2021 e sentença prolatada em 20/02/2024).

Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso para majorar a indenização por danos morais fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (01/09/2024), quando deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA.

É como voto.

Des. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)